Tribunal: TJSP
Processo: 2169329-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Recuperação judicial – Listagem de credores apresentada pela Administradora Judicial elaborada de acordo com o decidido em acórdão anterior - Concessão do prazo de dez dias para o ajuizamento de novas impugnações - Possibilidade até final homologação do Quadro Geral de Credores - Preservação da ampla defesa e do contraditório - Promovida simples adaptação apta a viabilizar a realização da

Ementa:
Recuperação judicial – Listagem de credores apresentada pela Administradora Judicial elaborada de acordo com o decidido em acórdão anterior - Concessão do prazo de dez dias para o ajuizamento de novas impugnações - Possibilidade até final homologação do Quadro Geral de Credores - Preservação da ampla defesa e do contraditório - Promovida simples adaptação apta a viabilizar a realização da assembleia de credores e o trâmite regular do procedimento concursal - Impugnação de crédito rejeitada – – Crédito decorrente de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC) – Avais prestados em notas promissórias – Obrigação autônoma – Extraconcursalidade das ACCs que não prejudica a concursalidade dos créditos correspondentes aos avais prestados nas notas promissórias - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169329-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, são agravados TERRA FORTE EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JODIL
AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, JOAO FARIA DA SILVA e JODIL
PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169329-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2169329-78.2020.8.26.00000
Agravante: Banco Industrial do Brasil S/A
Agravados: Terra Forte Exportação e Importação de
Café Ltda. - Em Recuperação Judicial e outros
Interessado: Trustee Administradores Judiciais
Ltda. No na origem: 1012989-72.2020.8.26.0114
Voto no 16.533 JV
EMENTA
Recuperação judicial Listagem de credores apresentada pela
Administradora Judicial elaborada de acordo com o decidido
em acórdão anterior - Concessão do prazo de dez dias para o
ajuizamento de novas impugnações - Possibilidade até final
homologação do Quadro Geral de Credores - Preservação da
ampla defesa e do contraditório - Promovida simples adaptação
apta a viabilizar a realização da assembleia de credores e o
trâmite regular do procedimento concursal - Impugnação de
crédito rejeitada Crédito decorrente de Adiantamento de
Contrato de Câmbio (ACC)
Avais prestados em notas
promissórias Obrigação autônoma Extraconcursalidade das
ACCs que não prejudica a concursalidade dos créditos
correspondentes aos avais prestados nas notas promissórias -
Decisão mantida Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão proferida pelo r. Juízo de Direito
da 1a Vara Cível da Comarca de Campinas, que, no
âmbito da recuperação judicial dos agravados,
rejeitou
impugnação
ajuizada
pelo
agravante,
mantendo a inclusão do crédito do recorrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169329-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
referente a aval prestado por João Faria da
Silva, no Quadro Geral de Credores do Grupo Terra
Forte, na Classe III (Quirografários) e pelo
valor
de
US$
11.249.869,18
(onze
milhões,
duzentos e quarenta e nove mil, oitocentos e
sessenta e nove reais e dezoito centavos) (fls.
721/725 dos autos de origem).
O agravante, de início, aduz não ser
cabível
apresentação
de
nova
lista
pela
Administradora Judicial, afirmando que a questão
da natureza do crédito relacionado aos avais
prestados por João Faria não foi objeto de
deliberação no acórdão proferido no Agravo de
Instrumento
2140803-38.2019.8.26.0000
e,
por
consequência, não autoriza a elaboração de nova
lista que, ao final, incluiu créditos excluídos
da recuperação judicial. Insiste que “o Acórdão
do AI 2140803, por si só, não teve o condão de
alterar a natureza do crédito relacionado ao aval
prestado por JOÃO FARIA para inseri-lo na RJ”. No
mais, aduz que seu crédito é extraconcursal, na
medida em que está lastreado em Adiantamento de
Contrato de Câmbio (ACC's) e, adicionalmente,
possui garantia fiduciária. Salienta que houve
anterior reconhecimento da extraconcursalidade da
integralidade do crédito, em especial no que toca
ao aval de João Faria, bem como a decisão
proferida
no
Agravo
de
Instrumento
2140803-38.2019.8.26.0000 não tratou do tema, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169329-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
maneira que a matéria está preclusa, frisando que
o E. Superior Tribunal de Justiça tem orientação
no sentido do caráter peremptório do prazo fixado
no artigo 8o, “caput” da Lei 11.101/2005. Reitera
que “JOÃO FARIA interpretou de forma errônea a
decisão objeto do AI 2140803 e acreditou que o
tema dos avais estava nela embutido, quando não
era verdade dados os termos do Acórdão”. No mais,
argumenta que não se pode concluir que a garantia
foi prestada por João Faria de forma isolada e
singular, mas, isso sim, estava atrelada de forma
umbilical à operação de crédito principal. Afirma
ser indiscutível a natureza extraconcursal do
crédito objeto do aval prestado por João Faria,
assim como extraconcursal é aquele detido pelo
agravante em face da Terra Forte Exportação e
Importação
de
Café
Ltda.
Pede
seja
dado
provimento ao recurso, inclusive com a concessão
de tutela de urgência recursal, para que seja
reconhecida a inviabilidade da “Nova Lista”, bem
como a não sujeição do seu crédito aos efeitos da
recuperação judicial (fls. 01/21).
Foi indeferido o pedido de tutela de
urgência recursal (fls. 772/775).
A Administradora Judicial manifestou-se
pelo desprovimento do recurso (fls. 781/791).
Em contraminuta, os agravados requerem a
manutenção da decisão recorrida (fls. 793/811).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169329-78.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Houve
oposição
ao
julgamento
virtual
(fls. 779).
É o relatório.
De início, com relação à insurgência do
recorrente quanto à apresentação de uma nova
listagem pela Administradora Judicial, destaca-se
que a matéria foi apreciada em recurso anterior
(Agravo
de
Instrumento
2075826-03.2020.8.26.0000), que salientou que o
acórdão
proferido
no
Agravo
de
Instrumento
2140803-38.2019.8.26.0000 deu parcial provimento
ao
recurso,
“revogada
a
limitação
feita
à
inclusão dos créditos contraídos por João Faria
da Silva antes de seu registro como empresário
rural”.
Frisou-se,
então,
que
a
própria
consequência da revogação da limitação imposta em
primeira instância e atinente à inclusão dos
créditos contraídos por João Faria da Silva antes
da consecução de seu registro como empresário
rural, repercutiu, automaticamente, na listagem
de credores, impondo a soma ou inserção de todas
as dívidas elencadas na listagem acessória e
separada
elaborada
em
cumprimento
do
efeito
suspensivo concedido àquele recurso, sendo certo
que tal reconhecimento traz reflexos óbvios e
relevantes na composição da listagem de credores
envolvendo o recuperando João Faria da Silva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169329-78.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Não se pode cogitar de preclusão. O
quadro geral de credores, como peça final da
verificação de créditos, vai se formando progressivamente, consolidando informações relativas à existência, ao valor e à
classificação de créditos concursais, a partir de
uma atividade inicial do Administrador Judicial,
que se conjuga com novos elementos fornecidos por
credores e outros interessados, submetidas as
controvérsias à apreciação judicial.
Esta terceira listagem de credores é
obtida apenas depois do julgamento da solução das
pendências, mediante uma consolidação elaborada
pelo Administrador Judicial, que é submetida a
uma homogação judicial, a qual confere, só então,
caráter definitivo à apuração feita. A atividade
de verificação de créditos resulta, enfim, com o
quadro geral homologado, na determinação precisa
do
passivo
concursal,
viabilizando,
na
recuperação judicial, o pagamento dos credores,
em
conformidade
com
o
plano
apresentado
(Frederico A. Monte Simionato, Tratado de Direito
Falimentar,
Forese,
Rio
de
Janeiro,
2008,
pp.69-70;
João
Pedro
Scalzilli,
Luis
Felipe
Spinelli e Rodrigo Tellechea, Recuperação de
Empresas e Falência, 2a ed, Almedina, São Paulo,
2017, pp.188-9).
Dirimida questão controvertida apta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169329-78.2020.8.26.0000 -Voto no
7
afetar
a
extensão
do
passivo
submetido
à
recuperação judicial, como ocorreu quando julgado
o
Agravo
de
Instrumento
2140803-38.2019.9.26.0000, dada sua amplitude,
ela se intercala com as decisões pretéritas,
surgindo a necessidade de uma adaptação. Diante
de
um
processo
plurilateral
e
de
natureza
complexa, uma acomodação foi necessária e é,
obviamente, imprescindível viabilizar sejam deduzidas e analisadas novas questões
decorrentes, para aparar arestas deixadas por
esta adaptação natural.
Com a reabertura do prazo para apresentação de impugnações, está justamente
sendo preservado o exercício da ampla defesa e do
contraditório, tal como o garantido pelo artigo
5o, inciso LV da Constituição da República, não
se
vislumbrando
irregularidade
alguma.
Os
credores não estão sendo prejudicados, mostrando-
se equivocado o argumento em sentido diverso.
Para viabilizar seja preservado o direito
de credores insatisfeitos com o teor da listagem
em pauta, suscitando situações individuais, foi
estabelecido o novo prazo de dez dias. A providência visa, pura e simplesmente, a
preservação da legalidade e sua revogação, esta
sim,
geraria
conturbação
no
trâmite
do
procedimento concursal em pauta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169329-78.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Além disso, no que concerne ao trâmite de
futuras impugnações, esta Câmara Reservada, em
muitas ocasiões, já esposou o entendimento de que
o término do prazo de dez dias previsto no artigo
8o, “caput” da Lei 11.101/2005 não impõe, desde
que não tenha sido homologado o Quadro Geral de
Credores, obstáculo ao posterior ajuizamento de
uma
impugnação
retardatária
(pe,
AI
0121-63.2012.8.26.0000,
rel.
Des.
Francisco
Loureiro, j. 28.8.2012; AI 553.189-4/4-00, rel.
Des. Boris Kalffmann, j.25.6.2008) e, aqui, a
ultrapassagem
deste
mesmo
prazo
não
causa
embaraço, não se referindo a decisão atacada,
dada a leitura de seu texto, mais propriamente, a
uma “nova lista de credores”, mas, isso sim, a
uma recomposição decorrente de uma fusão de
listagens já existentes para a formação de uma
única listagem.
Assim, ao contrário do proposto na minuta
deste agravo, foi feita uma avaliação do conteúdo
dos atos pretéritos diante do julgamento proferido no Agravo de Instrumento
2140803-38.2019.8.26.0000, em sessão realizada no
dia 29 de janeiro de 2020, sendo promovida uma
consequente e necessária adaptação, justamente
pela
apreciação
judicial
de
matéria
controvertida, sem que o quadro geral de credores
estivesse formado, ausente, portanto, óbice a uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169329-78.2020.8.26.0000 -Voto no
9
recomposição da listagem de credores.
Assim,
como
enfatizado
em
recursos
anteriores, inclusive em agravo de instrumento
ajuizado
pelo
próprio
recorrente
(Processo
2095604-56.2020.8.26.0000), mostra-se adequada a
solução adotada em primeira instância, realçado o
fato de ser, diante do julgamento de recursos
anteriores,
promovida
uma
acomodação
no
procedimento concursal.
Quanto ao mais, o agravante, irresignado
com a decisão que rejeitou impugnação de crédito,
insiste, no presente recurso, na exclusão de seu
crédito
do
rol
de
credores
da
recuperação
judicial também em relação ao recuperando João
Faria da Silva, tendo em vista a alegada acessoriedade do aval prestado por enfocado devedor.
A Administradora Judicial sustentou que o
aval prestado por João Faria da Silva, em razão
da autonomia das obrigações cambiárias, gera um
crédito concursal (fls. 625/637 dos autos de
origem).
O
crédito
discutido
decorre
de
Adiantamentos de Contratos de Câmbio (ACCs),
firmados com a Terra Forte (Contratos 178914038,
184519635, 184765737 e 185122453) e, em conjunto
com a celebração de referidos contratos, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169329-78.2020.8.26.0000 -Voto no
10
emitidas notas promissórias, avalizadas por João
Faria da Silva (fls. 132/392 dos autos de
origem).
As referidas notas promissórias estão
vinculadas
aos
contratos
de
adiantamento
referidos, o que lhes confere natureza “pro
solvendo”, isto é, sua emissão não implica em
novação ou no exaurimento dos direitos e deveres
constituídos, servindo o título de crédito apenas
para documentar e instrumentalizar a obrigação já
estratificada, sem nada acrescentar (Luiz Emygdio
F. da Rosa Jr., Títulos de Crédito, Renovar, Rio
de Janeiro, 2000, pp.487-8).
Isso
não
significa,
porém,
que
os
créditos derivados dos avais prestados por João
Faria da Silva devam ser excluídos da recuperação
judicial, tendo em vista a autonomia das relações
obrigacionais. A posição do avalizado não se
comunica ou se estende ao avalizado, de maneira
que eventuais benefícios ou ônus hão de ser
analisados de maneira estanque e independente.
A
extraconcursalidade
dos
créditos
derivados dos Adiantamentos de crédito Cambial
(ACCs), então, não prejudica a concursalidade dos
créditos correspondentes aos avais prestados nas
notas promissórias.
A recuperação judicial do avalizado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169329-78.2020.8.26.0000 -Voto no
11
beneficia um avalista (artigo 49, §1o da Lei
11.101/2005 e Súmula 58 do Superior Tribunal de
Justiça)
e,
a
contrario

sensu ,
a
extraconcursalidade dos Adiantamentos de crédito
Cambial (ACCs) não prejudica a concursalidade de
avais prestados em notas promissórias, ainda que
vinculadas aos contratos.
A autonomia do aval, tal qual prevista na
2a alínea do artigo 32 da Lei Uniforme de Genebra
(ratificada pelo Decreto 57.663/1966), contrasta
com toda a argumentação formulada pela parte
recorrente.
É
totalmente
equivocado
propor
persistir alguma espécie de acessoriedade no
aval, não sendo viável estender ao avalista a
mesma situação pessoal do emitente de uma nota
promissória, assumida uma posição distinta e
oferecida uma garantia cartular objetiva.
Sobre o assunto, ainda na vigência plena
do Decreto 2.044/1908 e tomando a letra de câmbio
como referência, José Xavier Carvalho de Mendonça
(Tratado de Direito Comercial Brasileiro, 4a ed
atual. Achilles Bevilaqua e Roberto Carvalho de
Mendonça, Freitas Bastos, Rio de Janeiro, 1947,
Vol.V, Parte II, pp.321-3) já explicava que:
“O aval é garantia especialíssima,
peculiar
ao
direito
cambial,
podendo
colocar-se ao lado das garantias que o
direito comum consagra, a fiança, o penhor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169329-78.2020.8.26.0000 -Voto no
12
a hipoteca, a anticrese, o del-credere,
etc.
Por maior que seja a analogia ou a
afinidade que mantenha com qualquer desses
institutos,
o
aval
distingue-se
substancialmente de todos. Ao invés de
constituir garantia subsidiária, ele dá
vida a uma obrigação principal.
Equiparando o avalista ao sacador, ao
aceitante ou ao endossador, a lei, diz
muito
bem
Saraiva,visou
salientar
a
inexistência de vínculos acessórios na
letra de câmbio. Ao credor é indiferente
que a garantia fosse prestada a um ou a
outro devedor, e, ainda, que a intervenção
do
avalista
se
desse
a
respeito
de
obrigação nula. A garantia é puramente
objetiva. O aval é in rem, não in personam.”
Ao analisar a convenção internacional
posteriormente
adotada
por
nosso
país,
Fran
Martins (Títulos de Crédito, 12a ed, Forense, Rio
de Janeiro, 1997, Vol.I, p.153) abona as mesmas
conclusões, expondo que:
“Entende-se
por
aval
a
obrigação
cambiária assumida por alguém no intuito de
garantir o pagamento da letra de câmbio nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169329-78.2020.8.26.0000 -Voto no
13
mesmas condições de um outro obrigado. É
uma
garantia
especial,
que
reforça
o
pagamento da letra, podendo ser prestada
por um estranho ou mesmo por quem já se
haja anteriormente obrigado no título.
(...)
A Lei Uniforme trata do aval nos arts.
30, 31 e 32. No art. 30 vem um conceito de
aval idêntico ao da lei brasileira, apenas
acrescentando poder ser por todo o pagamento ou apenas por parte dele. Esclarece a Lei Uniforme, o que não
acontecia com a lei brasileira, que essa
garantia pode ser dada por um terceiro ou
mesmo por pessoa que seja signatária da
letra.”
É preciso entender que o avalista garante
o pagamento efetivo do título de crédito e não,
que
o
avalizado
será
adimplente,
assumindo
posição distinta no título, que, diante da
autonomia própria das obrigações cartulares, é
independente, o que, também, era sublinhado por
João Eunápio Borges, na mais conhecida obra
nacional sobre a matéria (O Aval, tese, Belo
Horizonte, 1940, p. 45).
A este propósito, o E. Superior Tribunal
de Justiça, muito recentemente, no final do mês
de junho deste ano, proferiu julgado em que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169329-78.2020.8.26.0000 -Voto no
14
adotado o mesmo posicionamento acima explicitado,
conforme a ementa abaixo reproduzida:
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CRÉDITO
AVALIZADO
PELA
RECUPERANDA.
LISTA
DE
CREDORES.
INCLUSÃO.
POSSIBILIDADE.
AUTONOMIA
E
EQUIVALÊNCIA. QUITAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE.
INVERSÃO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. 1. Recurso especial
interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de
1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e
3/STJ).
2.
Cinge-se
a
controvérsia
a
definir (i) se é possível incluir na
recuperação judicial crédito em relação ao
qual a recuperanda comparece como avalista
e (ii) se quitado o crédito após o
oferecimento da impugnação, o incidente
deve
ser
julgado
improcedente,
com
a
inversão dos ônus sucumbenciais. 3. Nos
termos do artigo 49 da Lei no 11.101/2005,
todos os créditos existentes na data do
pedido, ainda que não vencidos, se submetem
aos efeitos da recuperação judicial, com a
ressalva das exceções legais, dentre as
quais não está incluído o aval. 4. O aval é
caracterizado
pela
autonomia
e
equivalência. A primeira significa que a
existência, validade e eficácia do aval não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169329-78.2020.8.26.0000 -Voto no
15
estão
condicionadas
à
da
obrigação
principal; a segunda, torna o avalista
devedor do título da mesma forma que a
pessoa por ele avalizada. 5. Na hipótese
dos autos, a recuperanda é avalista das
devedoras principais, suas subsidiárias,
motivo pelo qual o valor devido podia ser
exigido diretamente dela, o que justificou
a
inclusão
do
crédito
na
recuperação
judicial.
6.
No caso em análise, a recorrente apresentou resistência à
inclusão do crédito na lista de credores,
ainda que devida, razão pela qual, o fato
de
o
título
ter
sido
posteriormente
quitado, não acarreta a inversão dos ônus
sucumbenciais.
7.
Recurso
especial
conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido. (REsp 1677939/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020)
Por todo o exposto, nada há para ser
alterado na decisão recorrida, cabendo a rejeição
da impugnação ofertada, com a manutenção do
crédito no rol de credores de João Faria da
Silva.
Nega-se, por isso, provimento ao presente
agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169329-78.2020.8.26.0000 -Voto no
16
Fortes Barbosa
Relator